Tribunal: TJMT
Processo: 0005837-88.2016.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005837-88.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ENZO OLIVEIRA BRUNO (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARIA DAGMAR NUNES BRITO RODRIGUES - CPF: 346.605.851-15 (ADVOGADO), MPEMT - RONDONÓPOLIS (APELADO), E. O. B. (TERCEIRO INTERESSADO), TANIA MARIA CARDOSO SILVA AMANCIO - CPF: 004.615.588-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER –
TRATAMENTO DE SESSÕES DE EQUOTERAPIA

E

SUPLEMENTO ALIMENTAR

PEDIASURE
- DIREITO À SAÚDE
– PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA -

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - REPERCUSSÃO GERAL NO STF - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
-

SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

2. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais o direito à
saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

3. Sentença Ratificada. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário de sentença e recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis/MT,
M.M. Maria das Graças Gomes da Costa
, que julgou procedente o pleito inicial da “Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela Provisória de Urgência” no
0005837-88.2016.8.11.0003
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

como substituto processual do menor E. O. B., representado pela sua genitora Sandra da Silva Oliveira Bruno, e condenou o apelante a providenciar à criança o fornecimento de tratamento integral à sua saúde, consistente na disponibilização de
SESSÕES DE EQUOTERAPIA
e o fornecimento do suplemento alimentar
PEDIASURE (
dez latas ao mês), nos termos dos receituários médicos apresentados.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta preliminarmente a sua ilegitimidade passiva,
alegando que o fornecimento do tratamento especializado pleiteado, em razão de sua alta complexidade, é de responsabilidade exclusiva do Ente Estadual.

No mérito, busca a reforma da decisão “a quo”, arguindo que há a violação ao princípio da reserva do possível, a divisão de competências no âmbito do

Sistema Único de Saúde e que reiteradas decisões o obrigando a custear tratamentos de saúde têm gerado um desequilíbrio econômico-financeiro.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença.

Contrarrazões no sentido de desprover o apelo – id. 5479350 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do eminente procurador Paulo Roberto Jorge do Prado, opina pelo desprovimento do recurso de apelação interposto, para o fim de que seja ratificada a sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

Egrégia Câmara

Em sede de preliminar, o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
arguiu sua ilegitimidade passiva.

Para tanto, alega que a responsabilidade de fornecer o procedimento clínico do caso concreto é exclusiva do Estado de Mato Grosso.

É cediço que apesar de a manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (lato sensu) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar quaisquer deles para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Nesse sentido já decidiu esta Câmara:

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO

-

FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL – PRINCÍPIO ATIVO – LEI No 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – DEVE SER OBSERVADO O PRINCÍPIO ATIVO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. (...) (Apelação / Remessa Necessária 39724/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no
855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos
:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Com essas considerações,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que condenou o apelante à providenciar à criança o fornecimento de tratamento integral à sua saúde, consistente na disponibilização de “
SESSÕES DE EQUOTERAPIA
e o fornecimento do suplemento alimentar
PEDIASURE (
dez latas ao mês), nos termos dos receituários médicos apresentados.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
como substituto processual do menor E. O. B., representado pela sua genitora Sandra da Silva Oliveira Bruno, ajuizou a “Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela Provisória de Urgência no 0005837-88.2016.8.11.0003 contra o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, visando a disponibilização do
tratamento integral consistente em
SESSÕES DE EQUOTERAPIA
e o fornecimento do suplemento alimentar
PEDIASURE (
dez latas ao mês), nos termos dos receituários médicos apresentados.

A tutela de urgência foi concedida pelo magistrado
a quo
, tendo sido confirmada na análise do mérito, quando da procedência da inicial. Colhe-se da parte dispositiva:

“(...)
ISTO POSTO, ante a legitimidade passiva do requerido, uma vez que a solidariedade é a viga mestra do Sistema Único de Saúde e tratando-se de situação peculiar, a fim de assegurar a manutenção do atendimento que já vem sendo dispensado pelo requerido, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido pelo MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, atuante como substituto processual em favor do paciente, impondo ao Município DE RONDONOPOLIS/MT, a OBRIGAÇÃO DE FAZER, consistente no integral tratamento de saúde da criança ENZO OLIVEIRA BRUNO, ora consistente na disponibilização de SESSÕES DE EQUOTERAPIA e fornecimento do suplemento alimentar PEDIASURE (dez latas ao mês), nos termos dos receituários médicos apresentados.

Em consonância com o entendimento do Tribunal de Justiça deste Estado, persistindo a necessidade do paciente, a parte autora deverá apresentar nos autos, o RECEITUÁRIO MÉDICO ATUALIZADO, A CADA 06 (SEIS) MESES, para assegurar a continuidade do seu tratamento adequado, bem como para evitar a oneração desnecessária do ente público.”

Com essas considerações passo à análise conjunta do remessa necessária e recurso de apelação.

Na espécie, aduz o Ministério Público que a criança possui quadro de Síndrome de Malformações Congênitas e Hipercrescimento Precoce” (CID Q87.3), Autismo Infantil (CID F84.0) e Sintomas não específicos peculiares à infância (CID R68.1), sendo-lhe prescrito tratamento de equoterapia. Necessita ainda do
fornecimento do suplemento alimentar
PEDIASURE (
dez latas ao mês), nos termos dos receituários médicos apresentados.

Com efeito, é cediço que apesar de a
manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

A proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Em que pese os argumentos destacados, ressalto que o fornecimento do procedimento em questão à pessoa hipossuficiente não compromete a aplicabilidade do princípio da Reserva do Possível, visto que, por se tratar de questão constitucional, não há que se falar em exonerar os entes públicos de suas obrigações, sobretudo porque, no caso, não existe comprovação de que não têm condições financeiras para custear o tratamento postulado.

Assim, no caso, há carência de recursos por parte da paciente que necessita do tratamento postulado, bem como do suplemento alimentar para restabelecimento de sua saúde, conforme vasta documentação acostada aos autos, motivo pelo qual a procedência da pretensão deduzida na exordial é medida que se impõe.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem se posicionado nesse sentido. Vejamos:

“PROCESSO CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL - RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - NECESSIDADE DEMONSTRADA - DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CF-MULTA COMINATÓRIA - SUBSTITUIÇÃO DE MULTA POR BLOQUEIO JUDICIAL – POSSIBILIDADE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. O Supremo Tribunal Federal tem orientação sedimentada de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados e pode figurar no polo passivo qualquer um deles, em conjunto, ou separadamente (RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, 6.3.2015). O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes púbicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção (CF, art. 196). [...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 160301/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 26/04/2017) (Grifei)

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2o).

Partindo dessas premissas, agiu com acerto o magistrado
a quo,
ao condenar o ente público

à disponibilizar o tratamento e o suplemento alimentar ao menor.

DO RECURSO DE APELAÇÃO.

Os fundamentos do recurso de apelação são os mesmos proferidos na análise do reexame necessário.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
. Em sede de remessa necessária
RATIFICO A SENTENÇA
, mantendo incólume o
decisium
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020